Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722397-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA RECORRIDO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-CASAL. BENS COMUNS. PARTILHA. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. EXTINÇÃO. FORMA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM (CPC, ART. 730). DETERMINAÇÃO. DÉBITOS E DESPESAS GERADOS PELOS BENS COMUNS. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PARTILHADO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. PARTILHA. IMPERATIVO LEGAL. EX-ESPOSA, CONDÔMINA DESPROVIDA DA POSSE. OBRIGAÇÃO REFERENTE A DESPESAS DOS BENS DETIDOS EM COPROPRIEDADE. RATEIO DAS DESPESAS EM CONFORMAÇÃO COM A PROPORÇÃO DOS QUINHÕES DOMINIAIS. RESOLUÇÃO LINEAR. ALCANCE DE AMBOS OS CONSORTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E QUE VEDA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRETENSÃO AVIADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a impossibilidade jurídica do pedido somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, não se confundindo o direito subjetivo de ação com a subsistência do direito material invocado, pois sua resolução encarta matéria afetada exclusivamente ao mérito, não às condições da ação ou aos pressupostos processuais. 2. Decretado o divórcio do extinto casal e partilhado o patrimônio que integrara o acervo patrimonial comum, resistindo o ex-consorte na disposição dos bens como forma de materialização da partilha por se tratarem de bens indivisos, a ação de dissolução de condomínio encerra o instrumento adequado para resolução do dissenso, não implicando situação de carência de ação proveniente de impossibilidade jurídica do pedido ou falta de interesse de agir o aviamento da pretensão antes do advento do trânsito em julgado da sentença que colocara termo ao casamento e decretara a partilha, precipuamente se o fato processual ocorrera no trânsito processual e o ex-cônjuge resiste em consumar a partilha determinada. 3. Estabelecido condomínio ou copropriedade sobre imóvel e bens móveis indivisos, aos condôminos são assegurados os frutos que geram e, em contrapartida, são afetados pelas obrigações geradas pelas coisas, que também devem ser rateadas como expressão e ônus inerentes à propriedade, determinando que, em tendo um coproprietário custeado despesas geradas pelo imóvel e automóveis partilhados com exclusividade, assiste-o o direito de demandar da condômina o reembolso do equivalente ao direito que detém sobre a coisa (CC, arts. 1.319 e 1.326). 4. A constatação de que, dissolvido o condomínio e determinada a partilha dos veículos amealhados na constância do casamento, não é passível de ser apreendida a contraprestação referente aos gastos de manutenção e conservação que tivera um dos condôminos mediante simples cálculos aritméticos, pois depende de averiguação do período de fruição exclusiva, das condições dos automóveis e das despesas efetivamente realizadas com a manutenção dos bens e, outrossim, da depreciação que experimentaram os automotores no período, a controvérsia estabelecida sobre sua expressão material determina que seja mensurado em sede de procedimento de liquidação de sentença. 5. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando devida a condenação da recorrida ao pagamento integral das despesas do processo e dos honorários advocatícios, porquanto teria decaído de parte mínima do pedido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 4a Região e do TJRS. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “a jurisprudência desta Corte Superior entende que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, do STJ” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024